Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729107/DF (Tema 792), decidiu que lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual.
2. A Lei Distrital n. 3.624/2005 é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior à sua edição.
3. Agravo de instrumento provido.